Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-37.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801191-37.2021.8.14.0037

APELANTE: DIRASELMA CARDOSO DE SOUZA, ALEXSANDER SOUZA DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, e art. 180 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação por associação para o tráfico; (ii) apurar se é cabível a absolvição de Alexsander pelo crime de receptação dolosa; (iii) definir se se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado aos apelantes; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena imposta a Diraselma, com eventual fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal produzida, especialmente os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação e prisão dos réus, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico, demonstrando vínculo estável e permanente, com uso reiterado da residência dos réus como ponto de venda de entorpecentes.

4. A jurisprudência do STJ valida o depoimento de policiais como meio idôneo de prova quando não há indicativos de coação ou parcialidade, o que se confirmou no caso.

5. A condenação por associação para o tráfico caracteriza dedicação à atividade ilícita e inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. A condenação de Alexsander por receptação dolosa se sustenta na apreensão de bens de origem ilícita em sua posse e na ausência de explicação plausível por parte da defesa, atraindo a jurisprudência segundo a qual, nesses casos, cabe ao réu demonstrar a licitude da origem do bem (art. 156 do CPP).

7. A pena-base de Diraselma foi corretamente exasperada com fundamento na valoração negativa da personalidade, com base em sua função de tesoureira de facção criminosa, o que é justificativa concreta e idônea nos termos do art. 59 do Código Penal.

9. Mantida a pena fixada, resta prejudicado o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A palavra de agentes policiais, quando coerente e isenta de mácula, constitui prova idônea para a condenação por associação para o tráfico. 2. A presença de vínculo estável e permanente entre os réus na comercialização de drogas, inclusive com uso da residência como ponto de venda, justifica a condenação pelo crime de associação para o tráfico. 3. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação à atividade criminosa. 4. A posse de bem de origem ilícita, sem explicação idônea, autoriza a condenação por receptação dolosa, sendo ônus da defesa comprovar a licitude da posse. 5. A vinculação a facção criminosa, justifica a exasperação da pena-base com fundamento na personalidade do agente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CP, art. 180; CPP, art. 156; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.086.054/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 948.501/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, 6ª Turma, j. 25.04.2024; TJSP, ApCrim n. 0000046-45.2016.8.26.0481, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.09.2018; TJMG, ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 03.03.2023; TJSP, RevCrim n. 2350131-66.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 8º Grupo de Direito Criminal, j. 10.06.2024; TJMS, ApCrim n. 0800024-35.2023.8.12.0048, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Crim
inal, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diraselma Cardoso de Souza e Alexsander Souza dos Passos apelam da sentença Juízo da Comarca de Oriximiná/PA, que condenou a primeira à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.620 dias-multa; e o segundo à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.220 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do CP (ID 11083281).

Ambos os apelantes requerem a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, alegando insuficiência de provas. Alexsander Souza dos Passos, adicionalmente, pugna pela absolvição pelo crime de receptação dolosa. No tocante ao tráfico de drogas, Diraselma pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, enquanto ambos os recorrentes postulam o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Por fim, postulam a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena (ID 11083289).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11083294), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14154708).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Nesse particular, saliento que
inexiste espaço para absolvição
dos apelantes diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de
associação
para o tráfico
, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

A
materialidade
e
autoria
exsurge da prova testemunhal, baseada na palavra dos policiais civis responsáveis pela investigação e pela prisão em flagrante dos réus, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha de acusação IPC Igor Ramon Jucá Maranha disse em Juízo que foi feito um levantamento informal acerca da comercialização de tráfico na cidade; que um dos locais apontados logo de início pela equipe foi a residência da Diraselma, que chamam de boneca; que ela seria a tesoureira do Comando Vermelho. Foi levantado também que o filho dela (réu Alexsander Souza dos Passos) também participaria do tráfico de drogas. Disse que foi montado uma campana, em que foi constatado a aparente comercialização de entorpecentes na residência. Que abordaram um usuário e na residência foi encontrado diversos materiais provavelmente oriundos de receptação e que tinham várias cadernetas com anotações numéricas. Que as substâncias entorpecentes apreendidas foram encontradas em um dos quartos da casa. Que uma das tv ́s foi devolvida (TV da vítima Denis Bentes Vinente).

A testemunha de defesa IPC Marcel Silva dos Reis disse em Juízo que foi feito o levantamento de algumas bocas de fumo na cidade, dentre elas a boca de fumo da boneca (ré Diraselma Cardoso de Souza), que segundo levantamento investigativo, é tesoureira do Comando Vermelho. Disse que após o levantamento das investigações e feito relatório, foi realizado campana, observando as movimentações que tinham nessa boca de fumo. Disse que ao observar a traficância no local, conseguiram ver o Alexsander traficando na residência dele pela janela; que conseguiram abordar ele e verificar que em posse dele tinha invólucro de algumas petecas. Disse que verificou na residência a existência de muitos equipamentos eletrônicos, televisores, relógios, etc. Disse que fizeram rondas por mais ou menos 03 (três) dias para ver a movimentação no local. Que no terceiro dia foi feita a abordagem. Que foi constatada a associação nos dias anteriores; que havia pequena movimentações no local em determinado horário. Que os objetos encontrados na casa não eram compatíveis com a renda deles (ID 11083281, grifos nossos)

Além do mais, a prova documental, consubstanciada no Relatório de Investigação, aponta para a estabilidade e permanência da associação dos réus para o tráfico, visto que utilizavam sua residência como ponto de venda, demonstrando o vínculo duradouro (ID 11082893, pág. 7).

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “demonstrado que os acusados se associaram, de modo estável e permanente, para a prática do crime de tráfico, tanto mantinham um local conhecido e indicado como boca de fumo em sua própria residência, impõe-se a condenação pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343 /06. (TJMS,
ApCrim n. 0800024-35.2023.8.12.0048
, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, j. 29/05/2024).

Destaca-se que “a jurisprudência do STJ reconhece a validade do depoimento de policiais como meio de prova idôneo para demonstrar a prática de atividades criminosas, desde que não haja indícios de parcialidade ou coação, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
REsp n. 2.086.054/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Outrossim, no tocante ao crime de tráfico de drogas, não é viável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois a minorante não se aplica quando há condenação “também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa” (STJ,
AgRg no HC n. 808.701/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/3/2025; STJ,
AgRg no HC n. 948501/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/12/2024).

De outro lado, inviável acolher a pretensão de absolvição quanto ao crime de receptação dolosa formulada pelo apelante Alexsander Souza dos Passos porquanto há elementos concretos nos autos que indicam sua participação na posse de televisores que sabia ser produto de crime.

No depoimento judicial da testemunha Igor Marcel Silva dos Reis, Investigador de Polícia Civil, foi relatado que na residência na qual morava o apelante Alexsander, que era conhecida como “boca da boneca”, foram encontrados diversos equipamentos eletrônicos que não eram compatíveis com a renda dos moradores (ID 11083256), sendo consignado na sentença que um dos televisores foi encontrado embaixo da cama, demonstrando que as circunstâncias da apreensão demonstram que o apelante tinha ciência da origem ilícita dos bens (v.g. TJSP,
ApCrim n. 0000046-45.2016.8 .26.0481
, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 18/09/2018).

Ante o quadro, inexiste espaço para absolvição sobretudo considerando que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg no HC n. 881.051/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024.), como se deu na espécie.

Com efeito, as Cortes de Justiça Estaduais tem entendimento consolidado, segundo o qual “ se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal” sendo certo que “a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 3/03/2023)

No que tange à
dosimetria da pena
da apelante
Diraselma Cardoso de Souza
, verifica-se que a pena-base foi exasperada por ser integrante, na função de tesoureira, da facção criminosa denominada Comando Vermelho. Eis o teor da fundamentação:

Reconheço a
culpabilidade
normal ao tipo penal.

A ré não registra
anotações criminais
, conforme CAC de id 34309420.

As
circunstâncias
do crime foram as normais do tipo penal.

As
consequências
do crime não foram de grande monta, uma vez que a droga apreendida não chegou a seu destinatário final.

Os
motivos
do crime foram normais ao tipo, objetivando alcançar lucro fácil.

Não há que se falar no
comportamento da vítima
.

Seguindo os nortes apontados pelo
art. 42 da lei 11.343/2006
, em que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social o agente, a hipótese apresentada nos autos não revela expressiva quantia de drogas.

Ademais, a natureza da droga apreendida (MACONHA) milita em favor da acusada, dado que seu poder de vício não se compara a outras drogas, como o CRACK.

No entanto, com base nos elementos de provas reunidos nos autos, em que foi constatado a
participação da ré na facção criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de Tesoureira, é indicativo negativo da personalidade
da ré, fundamento idôneo para aumentar a pena-base.

Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, faz com que a pena-base seja fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa. (ID 11083281, grifos nossos)

Destarte, a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade mostra-se adequada, nos termos do art. 59 do Código Penal, diante de elementos concretos que indicam a vinculação da apelante a facção criminosa com estrutura organizada e atuação voltada para a prática sistemática de atividades ilícitas, justificando a exasperação da basilar (v.g. TJSP,
RevCrim n. 2350131-66.2023.8.26.0000
, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 8º Grupo de Direito Criminal, j. 10.6.2024).

Por derradeiro, ante a manutenção da pena imposta, resta prejudicada a análise de modificação do regime inicial fechado.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025